Tribunal: TJBA
Processo: 8043777-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043777-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AGENOR BASTOS DE ALMEIDA Advogado(s): TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA, DIOGO GOMES QUADROS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL OMISSIVA COM CARGA DECISÓRIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE ASTREINTES E BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIR PROCEDIMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Agenor Bastos de Almeida contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que, instado a se manifestar sobre o descumprimento de liminar anteriormente deferida, limitou-se a abrir prazo para réplica, sem deliberar sobre o pedido de majoração das astreintes e bloqueio de valores. O Estado da Bahia, nas contrarrazões, suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso, alegando tratar-se de despacho de mero expediente, insuscetível de impugnação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a omissão judicial sobre requerimento específico configura decisão passível de impugnação por agravo de instrumento; (ii) avaliar a admissibilidade do recurso à luz da preliminar arguida; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal para majoração de astreintes e bloqueio de valores. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão do juízo a quo sobre pedido com efeitos práticos imediatos na efetividade de tutela de urgência anteriormente concedida possui carga decisória, não podendo ser qualificada como mero despacho de expediente, o que afasta a preliminar de inadmissibilidade recursal. Diante do risco de perecimento do direito à saúde e da urgência no cumprimento da ordem judicial, a omissão judicial se revela apta a ser impugnada por agravo de instrumento, não se verificando vício de inadmissibilidade. A decisão agravada não modificou nem revogou a tutela deferida, mantendo-se plenamente exequível, razão pela qual o pedido recursal de imposição de novas medidas coercitivas deve observar critérios rigorosos de necessidade e proporcionalidade. A prova colacionada aos autos não revela resistência injustificada ao cumprimento da decisão, tampouco demonstra inércia deliberada por parte do agravado, justificando a rejeição da tutela recursal. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas coercitivas atípicas, e o art. 537, §1º, condiciona a majoração da multa cominatória à demonstração de descumprimento sem justa causa, requisitos ausentes no caso concreto. Diante da ausência de probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, não se justifica o deferimento da tutela antecipada recursal. Confirmada a negativa de provimento ao Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno anteriormente interposto contra a decisão monocrática. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: A omissão judicial sobre pedido com reflexos práticos imediatos na eficácia de tutela de urgência configura decisão com carga decisória, sendo cabível sua impugnação por agravo de instrumento. A preliminar de inadmissibilidade recursal deve ser rejeitada quando a decisão impugnada, embora omissiva, possui conteúdo decisório e impacto direto no direito da parte agravante. A imposição de medidas coercitivas atípicas, como bloqueio de valores e majoração de astreintes, exige demonstração de descumprimento injustificado da ordem judicial. A ausência de elementos suficientes à configuração da resistência ao cumprimento da liminar afasta os requisitos da tutela recursal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043777-10.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante AGENOR BASTOS DE ALMEIDA e Agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora, restando PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.